Tribunal: TJMT
Processo: 1024692-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024692-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 569.891.721-34 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATORIOS OPOSTOS PELA RECLAMADA E CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA RECLAMANTE E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024692-60.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024692-60.2023.8.11.0001

Embargante/Embargado:

Valdelino Ferreira de Medeiros

Embargante/Embargada:
Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULAÇÃO E REVISÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA REFORMADA
- OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA
NÃO CONHECIDOS
– DO AUTOR CONHECIDO E ACOLHIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Se no acórdão há o vício apontado pelo Embargante, no tocante à condenação ao pedido contraposto, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.
Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024692-60.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024692-60.2023.8.11.0001

Embargante/Embargado:

Valdelino Ferreira de Medeiros

Embargante/Embargada:
Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Valdelino Ferreira de Medeiros e Águas Cuiabá S.A
.

Ação:

Obrigação de Fazer Cumulada com Anulação e Revisão de Débito e Indenização Por Danos Morais Com Liminar.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 185091668)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 191345657):
conheceu do recurso interposto por
Valdelino Ferreira de Medeiros
e deu-lhe provimento para julgar procedentes os pedidos autorais.

Embargos de Declaração de
Valdelino Ferreira de Medeiros

(Id. 191624187):

o

embargante alega que existe omissão no acordão em relação a uma fatura que foi aditada no decurso do processo, e pugna para que seja incluída no Acórdão.

Embargos de Declaração de
Águas Cuiabá S.A
.
(Id. 192494689):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024692-60.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024692-60.2023.8.11.0001

Embargante/Embargado:

Valdelino Ferreira de Medeiros

Embargante/Embargada:
Águas Cuiabá S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Valdelino Ferreira de Medeiros e Águas Cuiabá S.A
.

Dos Embargos de Declaração de
Águas Cuiabá S.A:

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada em 19/11/2023, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 20/11/2023,
encerrou-se no dia
25/11/2023.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 27/11/2023 (Id.

192494687),
isto é, fora do prazo legal,
de modo que são manifestamente intempestivos.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

Dos Embargos de Declaração de Valdelino Ferreira de Medeiros:

Em relação aos embargos opostos por
Valdelino Ferreira de Medeiros
, aduz que houve omissão em relação a fatura de R$888,42 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) com vencimento para 12/06/2023 (Id.

185090693 ) que foi aditada no decurso do processo, assim como foi deferido o aditamento conforme Decisão de Id. 185090694, portanto assiste razão à parte embargante, de fato nada foi mencionado acerca desta fatura na decisão que julgou o recurso.

Observo que foi dado provimento ao recurso interposto para julgar procedentes os pedidos da inicial, por ter sido reconhecida a inexigibilidade das faturas discutidas nestes autos.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração de
Valdelino Ferreira de Medeiros
, e
OS ACOLHO
por ter havido omissão em relação a fatura de R$888,42 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), e, em consequência, para sanar a omissão, passando a parte dispositiva de o voto ter a seguinte redação:

“
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, para declarar a
inexigibilidade
das faturas de R$ 1.107,23 (um mil cento e sete reais e vinte e três centavos), R$ 1.165,76 (um mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), e R$888,42 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e por consequência determino à concessionária proceder à revisão das faturas conforme a média de consumo dos seis meses anteriores as faturas questionadas, e condenar a concessionária de água ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do autor/recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos”

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024